Tribunal: TJDFT
Processo: 0754159-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RPV. LIMITE DE 20 (VINTE) SALÁRIOS-MÍNIMOS. RENÚNCIA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 6.618/2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1491414/DF. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 1o da Lei Distrital n. 3.624/2005 foi alterado pela Lei Distrital n. 6.618/2020 para majorar o limite de pagamentos por requisição de pequeno valor (RPV) para vinte (20) salários mínimos.
2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que o entendimento do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0706877-74.2022.8.07.0000, encontra-se desalinhado com a sua orientação jurisprudencial e declarou a Lei Distrital n. 6.618/2020 constitucional (RE 1491414/DF).
3. Reconhecida a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal, produzindo efeitos erga omnes e ex tunc, não havendo qualquer tipo de modulação dos efeitos, bem como o caráter administrativo da expedição do precatório ou do RPV, sobre a qual não se opera a imutabilidade, inerente às decisões judiciais, não há impeditivo para que o pagamento cabível à parte exequente observe o teto de 20 salários mínimos.
4. No caso concreto, a demanda executiva foi deflagrada sob a vigência da Lei Distrital 6.618/2020, a qual, posteriormente, restou declarada constitucional pelo STF, portanto, tem a parte credora o direito de receber o montante que lhe é devido conforme o sistema de precatórios e de RPV vigente ao tempo da deflagração do cumprimento de sentença.
5. A renúncia de crédito apresentada pela parte exequente forjada pelo indeferimento do pedido de expedição de RPV sob a alegação da inconstitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020, não deve prevalecer diante do reconhecimento da constitucionalidade da referida lei, bem como em razão da legislação em questão encontrar-se vigente à época da constituição do título que embasou o cumprimento individual de sentença coletiva.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.